Tribunal: TJDFT
Processo: 0754359-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754359-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MICHELE GARCIA PEREIRA BORTOLINI, WELINGTON BORTOLINI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Led Águas Claras Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão (ID origem 180969553) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Michele Garcia Pereira Bortolini e outro (processo n. 0737703-56.2017.8.07.0001), deferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravado, para determinar “que seja realizado pesquisa via Sisbajud nas contas vinculadas a à BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA até o valor de R$ 163.130,00 (cento e sessenta e três mil, cento e trinta reais) e caso seja localizados valores, eles devem ser transferidos para conta vinculada a este juízo, permanecendo em conta judicial, até ulterior manifestação”. Em suas razões recursais (ID 54651219), as agravantes alegam que não estariam preenchidos os pressupostos legais para desconsideração da personalidade jurídica, tampouco estaria configurada a existência de grupo econômico, a afastar a possibilidade de constrição de numerário pertencente a sociedades empresárias estranhas à relação jurídica processual originária. Aduzem que seria possível observar que, “nos quadros societários das empresas executadas LED e OR, não constam as empresas que foram alvo do pedido de IDPJ (Betria e Verano e Paradiso). Logo, o presente IDPJ em face das empresas jurídicas afetadas não possui fundamento legal”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ponderam que seria inaplicável, na espécie, o teor do art. 28, § 5o, do CPC, tendo em vista que “não poderia a aplicação da lei prescindir de elementos que corroborem tanto para a insolvência da empresa, quanto para eventuais obstáculos ao ressarcimento do crédito”. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja indeferido o “pedido Desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a ausência dos pressupostos mínimos necessários para o seu deferimento”. Preparo regular (ID 54655608). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Anote-se que não ressai dos autos urgência apta a autorizar a imediata intervenção por parte desta instância julgadora sobre os termos da r. decisão agravada, tendo em vista a repercussão estritamente patrimonial do ato judicial recorrido, o que afasta, a princípio, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação a quaisquer das agravantes. Não há falar, portanto, ao menos por ora, em suspensão da tramitação do feito de origem. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora